Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-29.2020.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-29.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), JOAO ZANELLA - CPF: 306.544.089-04 (APELADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000455-29.2020.8.11.0045

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DOLO OU MÁ FÉ NÃO DEMONSTRADOS - RESTIUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente.

O desconto indevido da conta da autora referente a contrato inexistente não enseja a restituição em dobro, porquanto não demonstrado o dolo ou a má fé, logo a restituição se dará de forma simples.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1000455-29.2020.8.11.0045

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: JOAO ZANELLA

Processo na Origem n.º 1000455-29.2020.8.11.0045

Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SABEMI SEGURADORA SA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

AÇÃO
: Ação Ordinária (Proc. n.º 1000455-29.2020.8.11.0045) que
JOAO ZANELLA
move contra
SABEMI SEGURADORA SA
.

SENTENÇA
(ID 134453222): julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, para declarar a ilegalidade do desconto; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato; e condenar a parte requerida a devolver, em dobro, os valores que descontou indevidamente da conta da parte autora, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto realizado e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à proporção de 50% para cada um, suspensos com relação ao autor que é beneficiário da assistência judiciária.

APELO

(ID 134453224):
SABEMI SEGURADORA SA
. alega que restou demonstrada a existência de relação contratual com o autor, logo os descontos em sua conta corrente não constituem ato ilícito. Argumenta que o autor teve conhecimento das cláusulas contratuais durante a ligação que gerou a contratação. Sustenta que a restituição deve ser feita de forma simples porque promoveu o desconto com respaldo contratual
. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou determinar que a restituição seja feita de forma simples.

CONTRAMINUTA
(ID 134453227): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000455-29.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
SABEMI SEGURADORA SA
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para declarar a ilegalidade do desconto; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato; e condenar a parte requerida a devolver, em dobro, os valores que descontou indevidamente da conta da parte autora, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desconto realizado e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou ainda as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios à proporção de 50% para cada um, suspensos com relação ao autor que é beneficiário da assistência judiciária.

O autor
JOAO ZANELLA
relata que é correntista de uma conta bancária no Banco Bradesco S/A, na agência 1583, identificada pelo número 0022063-9, e notou que, sem anuência ou solicitação, havia descontos em favor da requerida SABEMI SEGURADORA S.A., no valor mensal de R$49,90, debitados de sua conta corrente, e que teria origem em débito representado por contrato de seguros.

Alega jamais ter celebrado qualquer contrato de prestação de serviços com a companhia de seguros.

Propôs a ação ordinária, por meio da qual buscou a declaração de inexistência de débito, a restituição do indébito em dobro e a indenização pelos danos morais que alega ter suportado em razão do desconto indevido, que foi julgada
parcialmente procedente, para declarar inexistente o débito e condenar a requerida a restituir o valor em dobro
.

A requerida recorre e busca afastar a condenação à restituição em dobro.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se houve o desconto indevido feito na conta do autor e se este enseja a repetição em dobro.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular ao decretar a inexistência do débito, porquanto constata-se que o autor não celebrou efetivamente o referido contrato de seguros, durante a ligação telefônica recebida de um atendente de call centre.

Como bem pontuou a sentença:

“
Veja-se que no áudio não há registro de que o agente da parte ré tenha informado ao consumidor todas as características do contrato de seguro oferecido, tais como abrangência, cobertura, validade e restrições, cingindo-se a mencionar a existência de alguns benefícios de forma rápida e ineficiente, e que o “kit boas vindas”, contendo número de telefone do suporte, seria encaminhado para o endereço do autor, de cujo envio prova não há nos autos.

Cabia à requerida apresentar provas que pudessem dar maior consistência à alegada contratação verbal, pois o áudio juntado na contestação apenas demonstra ofensa ao dever do fornecedor de prestar ao consumidor informação adequada e clara sobre o serviço oferecido, violando o art. 6º, III, art. 31 e art. 46, todos do Código de Defesa do Consumidor
”.

Assim,
correta a decisão na parte em que declarou inexistente a relação jurídica e o débito desta decorrente
.

No entanto, somente se afigura devida a repetição do indébito em dobro caso comprovada a intenção dolosa da requerida em efetuar os descontos indevidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA – EQUIPAMENTO DO LADO EXTERNO DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA – ART. 167, IV, E PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL
– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade no padrão de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda uma vez que o aparelho está localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

A repetição do indébito em dobro só é autorizada quando comprovada a intenção dolosa
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1000530-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

No caso, ainda que se possa verificar a falha na prestação dos serviços por parte da requerida, não há evidências de que tenha dolosamente promovido os descontos na conta corrente do autor.

Também não restou demonstrada a má-fé da requerida com relação à cobrança, logo a repetição deve ser mesmo de forma simples.

De modo que
comporta reforma a sentença para determinar que a restituição dos valores debitados indevidamente da conta corrente da autora se faça de forma simples
.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao recurso, para determinar que a restituição do valor indevidamente descontado seja feita de forma simples, com juros de mora e correção monetária, nos moldes postos na sentença
. Mantida a sucumbência na forma distribuída na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022